Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001965-18.2020.8.11.0000 – DIAMANTINO
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alcenor Alves de Souza objetivando a reforma de decisão proferida em ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público (Autos no 661-74.2006.8.11.0005 – Código 29361), na parte que rejeitou a contestação por ele apresentada à liquidação de sentença por arbitramento, em razão da inadequação da via eleita e do descumprimento do art. 510 do CPC (Id 33404963).
Em sua minuta, o agravante afirma, em apertada síntese, que o Parquet requereu o cumprimento e liquidação da sentença proferida na ação civil pública anteriormente ajuizada em seu desfavor em decorrência de atos de improbidade administrativa detectados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT ao julgar as contas do Poder Executivo de Alto Paraguai no exercício financeiro de 2002 (Processo 4.663- 7/2003-TCE-MT).
Alega que, “muito embora o parquet Estadual mencionasse em sua petição inicial a ocorrência de 33 irregularidades praticadas pelo Agravante à frente do Poder Executivo Municipal, deixou de especificar pontualmente i) quais condutas constituiriam ato de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e ii) quais atentariam contra os princípios da administração pública”, não tendo sido “produzida nenhuma prova técnica/pericial capaz de comprovar e quantificar o possível dano causado pelas irregularidades apontadas pelo Autor da ação”.
Expõe que referida demanda foi julgada improcedente, “justamente em razão da insuficiente demonstração das sobreditas irregularidades, bem como devido à ausência de comprovação da existência de dolo ou culpa do Agravante, na prática dos atos imputados e a consequente não configuração da ocorrência de quaisquer atos de improbidade administrativa elencados nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92”.
Assevera que, a despeito disso, tal sentença foi reformada em segunda instância, tendo o colegiado, dentre as penas aplicadas, determinado o ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença, de sorte que “a pretensão liquidatária perseguida pelo órgão agravado, deve dizer respeito ao valor do dano, na medida em que tal análise não fora realizada pelo acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça (...) sob pena de condenar o agravante ao pagamento de dano que não ocorreu (...)”.
Alerta, todavia, que, “Não obstante a clareza do comando judicial, a parte agravada ajuizou o procedimento de liquidação de sentença, com fundamento no inciso I, do art. 510, requerendo, tão somente, fosse arbitrado o quantum indenizatório, partindo, entretanto, da premissa equivocada de que, o dever de ressarcir se originaria dos atos apontados pelo TCE, que por sua vez foram declarados ímprobos, o que, não se releva suficiente na espécie, na medida em que a natureza da situação retratada nos autos exige a efetiva valoração dos danos, mediante a comprovação de fato novo, a fim de demonstrar o efetivo prejuízo ao erário em cada uma das situações retratadas, de forma a atrair a forma de liquidação prevista no artigo 509, inciso II do CPC/2015, sob pena de afronta ao devido processo legal e à própria coisa julgada”.
Em consequência, “Diante da irregularidade do procedimento e em resposta à intimação, o Agravante apresentou sua manifestação aduzindo em síntese a impropriedade da liquidação por arbitramento, uma vez a natureza da condenação exigia a correlata quantificação dos aludidos danos, concluindo, ao final, que a pretensão proposta pelo Ministério Público Estadual, da forma como manejada, estava em completo desacordo com o r. acórdão já transitado em julgado”, tese não acolhida pelo juízo a quo, que rejeitou a contestação apresentada, sob o fundamento de inadequação da via eleita.
Sustenta, nesse contexto, que não pode prevalecer esse entendimento, pois, in casu, a apuração do dano ao erário não decorrer da simples aplicação de índice de correção monetária e juros moratórios sobre os valores apurados no parecer final do TCE/MT (Processo no 4.663-7/2003-TCE), havendo necessidade de apuração “do valor dos danos efetivamente causados mediante a demonstração e a comprovação de fato novo, a fim de que se possa valorar dos aludidos danos ao erário em cada uma das situações retratadas, de forma a atrair a forma de liquidação prevista no artigo 509, inciso II do CPC/2015, sob pena de afronta ao devido processo legal e à própria coisa julgada”.
Defende que “uma leitura mais atenta do pedido de liquidação de preceito condenatório manejado pelo Ministério Púbico Estadual revela que o mesmo apenas se limitou a atualizar valores pontados como inconsistentes quando da confecção do parecer final opinativo da reprovação das contas municipais do ano de 2002 extraído do processo no 4.663-7/2003-TCE, como se, por um passe de mágica, aqueles números - que no momento do julgamento do recurso de apelação eram completamente insuficientes para permitir a prolação de decreto condenatório líquido – tivessem agora, assumido a propriedade de revelar a efetiva quantificação dos danos ao erário a serem ressarcidos pelo Agravante”.
Reitera que “O ressarcimento do dano ao erário exige a sua inconteste extensão, sendo do Ministério Público Estadual o ônus de comprova-la, mediante a instauração do procedimento de liquidação adequado, que por sua vez, diante da necessidade de demonstração de fato novo, deve ser aquele previsto no artigo 509, inciso II do CPC/2015. Isso porque, além da apuração do valor a ser pago pelo réu, inclui a demonstração do próprio dano. E, diferentemente do alegado pelo Autor, as inconsistências apontadas pela auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso NÃO apresentam repercussão patrimonial negativa, posto que não representam, necessariamente, prejuízo financeiro ao Município de Alto Paraguai (...)”.
Discorre, na sequência, sobre a imprestabilidade dos valores apresentados no relatório do TCE/MT, encampados pelo agravado, para demonstração dos valores a serem ressarcidos, bem como a necessidade de prova de fato novo para as irregularidades detectadas por aquela Corte Estadual, listando, dentre elas, algumas que não se coadunam com a mera atualização do débito, o que revela a adequação do procedimento de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC).
Conclui, nessa esteira, que a “modalidade do procedimento de liquidação de sentença não trará prejuízo algum às partes, materializando, ao revés providência que visa a assegurar a efetividade do processo, obediência a coisa julgada e a economia processual” e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender presente a probabilidade do direito invocado e “URGÊNCIA na concessão da medida antecipatória, considerando que a decisão agravada determinou a continuidade do procedimento em desfavor do Agravante, sem apreciação de nenhuma de suas alegações de defesa, sujeitando-o a procedimento de liquidação de sentença inadequado à natureza e aos limites da condenação que lhe foi imposta. s os requisitos legais”.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso “a fim de determinar que o procedimento de liquidação seja processado sob a forma da liquidação pelo procedimento comum, na forma do artigo 509, inciso II do CPC/2015”.
É, quanto ao essencial, o relatório.
2. Analisando, inicialmente, a admissibilidade do presente recurso, tenho que o mesmo é cabível e adequado, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois voltado ao reexame da interlocutória exarada em cumprimento e liquidação de sentença.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, do CPC.
Pois bem, em que pese na contestação apresentada na origem o agravante tenha se limitado a debater matéria já acobertada pelo trânsito em julgado (Id 33404987, p. 42/49), não discorrendo quanto à espécie de liquidação de sentença mais adequada ao caso dos autos, não se pode olvidar que o procedimento é matéria de ordem pública, podendo ser analisada inclusive de ofício.
Dito isso, nesta primeira abordagem, tenho que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado nas razões quanto à espécie de liquidação de sentença incidente na hipótese dos autos (fumus boni iuris).
Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, penso que o procedimento relativo à liquidação por arbitramento parece não ser o mais adequado para a aferição do quantum debeatur do dano ao erário causado pelo agravante enquanto Prefeito de Alto Paraguai, dano esse cuja apuração, ao que tudo indica, ultrapassa a mera atualização dos valores postos no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que levaram à propositura de ação de improbidade administrativa em seu desfavor.
Com efeito, a petição recursal e os documentos a ela acostados sinalizam ser necessário, para a apuração da real extensão do prejuízo causado ao erário de Alto Paraguai em razão dos atos ímprobos praticados pelo agravante, a prova de fato novo, assim considerado, para fins de liquidação de sentença, aquele relacionado com o valor, com o objeto ou com outro elemento da obrigação que não foi objeto de cognição na fase de formação do título judicial (e não com a sua condenação por improbidade administrativa, pois matéria já coberta pelo manto da coisa julgada).
De igual norte, também se constata, in casu, a presença do requisito relativo ao periculum in mora, haja vista a possibilidade de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
E isso porque, ao rejeitar a contestação do recorrente pela inadequação da via eleita, o magistrado de piso considerou adequado o procedimento previsto para a liquidação por arbitramento, o qual, por possuir instrução probatória mais limitada, poderá ocasionar, no caso dos autos, além de ofensa ao devido processo legal, execução em valor superior ao devido e a prática de atos processuais desnecessários, acarretando lesão grave e de difícil reparação ao agravante e, por via oblíqua, ao Poder Judiciário.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado por Alcenor Alves de Souza, sobrestando a eficácia da decisão, na parte recorrida, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso.
5. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.
6. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora